Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-73.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713966-73.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ERNANI BATISTA DE LUCENA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. O Princípio da Informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 3. Demonstrado, pelas provas juntadas aos autos, que a parte possuía plena ciência da contração de um cartão de crédito consignado, bem como foi esclarecida a forma de pagamento da sua fatura e houve o recebimento do produto, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 6o, 42 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 927 do Código Civil, argumentando que a parte recorrida não teria cumprido com seus deveres de informação e de execução do contrato com base na boa-fé objetiva. Aduz que o banco teria sonegado informações mínimas acerca do início e término das parcelas relativas à obtenção do empréstimo e também quanto às taxas de juros aplicadas ao contrato. Conclui que foi cobrado de maneira indevida, razão pela qual pugna pela repetição do indébito, em dobro, bem como pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em adição, aponta ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sem, contudo, deduzir as razoes pelas quais entende que a aludida norma teria sido violada. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/MT 8.184. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento dos artigos 42 e 52, ambos do CDC, bem como 927 do CC e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque o “Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à aventada ofensa ao artigo 6o do CDC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da violação aos princípios da informação e da transparência estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como o caso em estudo ser distinto daquele previsto no Tema 1.032/STJ, não prescindiria do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, não sendo o caso de revaloração da prova” (AgInt no REsp n. 2.021.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ressalto que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.089.744/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). Tampouco comporta prosseguir o recurso especial no tocante à indicada ofensa do artigo 85 do CPC, pois, para a pacífica jurisprudência do STJ, "a mera indicação de dispositivos legais para fundamentar a peça recorrida, sem, no entanto, apresentar vinculação de tais dispositivos com o proceder do órgão julgador, ou seja, apontar qual o dispositivo efetivamente violado e de que forma foi o referido normativo interpretado, não viabiliza o cabimento do recurso especial, tendo em vista o estreito conduto do apelo nobre" (AgInt no AREsp n. 1.872.798/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009